Tribunal: TJES
Processo: 5022657-38.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022657-38.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOAQUIM MOREIRA GOMES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5022657-38.2023.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
JOAQUIM MOREIRA GOMES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEI MUNICIPAL Nº 6.446/21 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz da Lei Municipal nº 6.446/21 e da Resolução CNJ nº 547/2024, em razão do valor da causa.

2. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação válida e violação ao contraditório, alegando que não lhe foi oportunizada manifestação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do feito com base em fundamentos de ordem pública, ainda que amparada em legislação municipal e atos normativos do CNJ, não dispensa a observância do contraditório prévio, nos termos do art. 10 do CPC.

5. A ausência de intimação válida da Fazenda Pública configura
error in procedendo
, por violação ao devido processo legal, especialmente diante das prerrogativas conferidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

6. Demonstrado o prejuízo processual, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, ainda que fundada em legislação municipal e atos normativos do CNJ, exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A inobservância do contraditório prévio configura nulidade por violação ao art. 10 do CPC, impondo a anulação da sentença."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 10; Lei Municipal nº 6.446/21; Resolução CNJ nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5022657-38.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
JOAQUIM MOREIRA GOMES

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
contra a r. sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O juízo a quo fundamentou a extinção na ausência de interesse de agir, aplicando as diretrizes da Lei Municipal nº 6.446/21 e regulamentações do Conselho Nacional de Justiça (Resolução n.º 547/2024), por se tratar de execução que, no entendimento originário, não preenche o requisito legal de valor mínimo exigido para o prosseguimento.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), alegando a inobservância do contraditório prévio; (ii) a ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da indisponibilidade do crédito tributário, pugnando pela anulação da decisão para o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à validade da extinção da execução fiscal pautada na ausência de interesse de agir sem a oitiva da exequente.

Das normas processuais vigentes extrai-se o comando expresso de que a extinção do feito executivo, ainda que chancelada por atos normativos supervenientes de tribunais superiores ou leis municipais específicas, não dispensa a prévia oitiva da Fazenda Pública, sob pena de violação direta ao devido processo legal.

A ausência de intimação prévia configura
error in procedendo
por inobservância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo legal estabelece a vedação à decisão surpresa, proibindo que o magistrado decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O prejuízo processual suportado pelo apelante encontra-se demonstrado. A própria Resolução n.º 547/2024 do CNJ estabelece prerrogativas à Fazenda Pública que foram obstadas pelo encerramento abrupto da demanda.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que seja retomado o curso processual, garantindo-se ao Município o direito ao contraditório prévio, a fim de que possa exercer as faculdades previstas na regulamentação de regência e o que mais entender de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)